Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO. RECUSA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIVRE INICIATIVA. FORNECEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. O consumidor não possui o direito subjetivo de ter crédito fornecido em seu favor. A recusa de fornecimento de crédito ao consumidor consubstancia exercício regular de um direito da fornecedora.

2. As práticas de crédito responsável envolvem o direito do consumidor de obter transparência nas informações a respeito do crédito oferecido e a obrigação das fornecedoras de adotarem cautelas necessárias para prevenir o superendividamento dos consumidores de forma que lhes sejam preservado o patrimônio mínimo.

3. A simples recusa de fornecimento de crédito não configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, de forma que não enseja reparação a título de dano moral.

4. Apelação desprovida.